Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722857-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MAX BASILIO DA SILVA AGRAVADO: GRACILENE GLORIA DA SILVA SANTOS, LUDIMILA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por TIAGO MAX BASILIO DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0003209-95.2006.8.07.0001), tendo como exequentes GRACILENE GLORIA DA SILVA SANTOS, LUDIMILA SANTOS DA SILVA. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido do devedor de expedição de ofício para redução do valor dos descontos em sua remuneração. Confira-se: (ID 235081707): “Nos termos da decisão de id. 32788038, foi deferida a penhora de 30% dos proventos líquidos percebidos pelo executado, deduzidos apenas os descontos legais e compulsórios. Nesse contexto, considerando que os proventos brutos do devedor indicados no contracheque de id. 226443227 são, em média, de R$ 12.857,92, e que os descontos legais e compulsórios se limitam ao IRPF e à previdência, "in casu", a rubrica pensão militar, cuja soma corresponde, a R$ 3.354,00, impõe-se reconhecer que a remuneração líquida a ser observada como base de cálculo da "supra" aludida penhora é de R$ 9.503,92, de sorte que o desconto de R$ 2.865,33 realizado pelo órgão pagador do executado corresponde, em números aproximados, ao percentual de 30% constrito, não se verificando o excesso de penhora sobrelevado na petição de id. 226431899. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício deduzido pelo devedor. Lado outro, considerando que os valores depositados na conta judicial de no 1250105088, relatório que segue, advêm da penhora da remuneração líquida percebida pelo executado, deferida na decisão de id. 32788038, oficie-se, independente de preclusão desta decisão, ao Banco de Brasília - BRB, solicitando-lhe a disponibilização, em favor das credoras GRACILENE GLORIA DA SILVA SANTOS, CPF n.o 955.693.911-34, e LUDIMILA SANTOS DA SILVA, CPF n.o 035.524.941-38, de R$ 772,72, R$ 772,72, R$ 2.407,36, R$ 2.865,33, R$ 2.865,33 e R$ 2.865,33, mais acréscimos legais, objeto dos IDS de depósito de nos 6427574, 6580487, 6647789, 8157341, 8157342 e 8157343, mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Itaú Personnalité (341) de no 51.948-4, agência 7009, de titularidade da Advogada Lusigracia Siqueira Brasil Tosta, CPF no 400.240.751-91 (ids. 187964589 e 187964593). Após, aguarde-se o depósito das parcelas remanescentes da penhora da remuneração percebida pelo executado ou eventual manifestação das partes.” Em seu recurso, o recorrente pede: “a) seja expedido Ofício ao Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (...), para que informe os motivos da alteração do valor dos descontos, (...); b) seja realizada a correção do desconto a ser efetuado nos rendimentos do agravante, para restabelecer o montante de R$ 772,72 (...); e c) seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, a fim de que se apure o valor remanescente do débito, abatidos os pagamentos já realizados, os quais deverão ser atualizados a partir da data de cada desconto até a data do cálculo”. Afirma ser de 30% o valor determinado para desconto nos rendimentos do agravante, em cumprimento de sentença, correspondendo a R$ 772,72 mensais. No entanto, desde janeiro de 2025, sem aviso prévio, o valor passou abruptamente para R$ 2.865,33. Ao tentar esclarecer a situação com seu empregador, o agravante foi informado apenas do novo valor ter sido resultado de Ofício do Juízo, sem maiores explicações. Alega não haver nos autos registro de qualquer determinação judicial justificando esse aumento. Além disso, não houve promoção ou reajuste salarial significativo a fundamentar a elevação do desconto. O aumento, portanto, é arbitrário e destituído de respaldo nos autos. Diante disso, é necessário oficiar o Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Subdiretoria de Pagamento de Pessoal, para esclarecerem a origem e a legalidade da alteração, porquanto o percentual autorizado permanece limitado a 30%. Segundo do agravante, as exequentes apresentaram cálculo atualizado da dívida sem considerar os valores já pagos pelo agravante. Embora tenha sido expressamente determinado o abatimento das parcelas quitadas, com a devida correção (ID 201588855), tal providência não foi cumprida. A atualização dos pagamentos deveria ocorrer mensalmente. Sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria do juízo diante da complexidade dos cálculos e da ausência de contadores na Defensoria Pública, para apuração do valor efetivamente devido, com a dedução dos valores já pagos. (ID 72674524). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 9 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator